Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008582-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ZILDA PINTO DE PAULA - CPF: 673.194.081-04 (EMBARGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ZILDA PINTO DE PAULA - CPF: 673.194.081-04 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008582-26.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido falha na prestação de serviço bancário com condenação por danos materiais, afastou a indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de abalo extrapatrimonial relevante e de culpa concorrente da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição interna ao reconhecer falha do serviço e afastar o dano moral; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC; (iii) omissão quanto à incidência da Súmula 479 do STJ; (iv) ausência de análise da condição de hiper vulnerabilidade da consumidora e do dano moral in re ipsa; e (v) omissão na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se configura contradição interna quando o julgado distingue, de forma fundamentada, a responsabilidade por danos materiais da necessidade de comprovação de abalo extrapatrimonial para caracterização do dano moral.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite mitigação diante da culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, sendo legítima a ponderação do nexo causal para delimitação da responsabilidade.

5. A Súmula 479 do STJ não implica reconhecimento automático de dano moral, permitindo a análise das circunstâncias concretas e a distinção entre prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

6. A condição etária da consumidora, embora relevante, não afasta, por si só, a conclusão quanto à sua contribuição para o evento danoso, inexistindo omissão no enfrentamento da matéria.

7. O dano moral não se presume em hipóteses que não ultrapassam o âmbito de meros dissabores, sobretudo quando evidenciada conduta negligente da própria vítima.

8. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, foi expressamente enfrentada, sendo inviável sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de falha na prestação de serviço não conduz automaticamente à indenização por dano moral, exigindo-se demonstração de abalo extrapatrimonial relevante. 2. A culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, pode mitigar a responsabilidade do fornecedor e afastar o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008582-26.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
ZILDA PINTO DE PAULA.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Zilda Pinto de Paula
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.o 1008582-26.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira e negou provimento ao recurso da autora, para, dentre outros pontos, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária consiste em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela embargante em face de instituição financeira, sob alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado e portabilidade de crédito, mediante utilização indevida de seus dados pessoais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade das contratações, determinando a restituição de valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados por equidade.

Interpostas apelações por ambas as partes, o acórdão embargado reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, mantendo a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, porém concluiu pela existência de culpa concorrente da consumidora, afastando, por conseguinte, a indenização por danos morais, mantendo, ainda, os honorários advocatícios fixados por equidade.

Irresignada, a parte autora opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de contradição e omissões no julgado.

Alega, inicialmente, a ocorrência de contradição interna no acórdão, ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário — inclusive com violação da segurança de dados — e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais sob fundamento de culpa concorrente, o que reputa incompatível com a sistemática da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, omissão quanto à correta aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC, argumentando que apenas a culpa exclusiva do consumidor seria apta a afastar a responsabilidade do fornecedor, não sendo juridicamente possível a exclusão integral da indenização com base em culpa concorrente.

Aponta, também, omissão quanto à aplicação integral da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à configuração do dano moral em hipóteses de fraude bancária decorrente de fortuito interno.

A embargante aduz, ainda, ausência de enfrentamento acerca de sua condição de pessoa idosa e, portanto, hiper vulnerável, circunstância que, a seu ver, deveria influenciar a análise da culpa e o dever de segurança reforçada por parte da instituição financeira.

Por fim, sustenta omissão quanto ao caráter
in re ipsa
do dano moral em casos de fraude bancária, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a necessidade de majoração da verba sucumbencial à luz do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a condenação por danos morais, majorar o respectivo valor e revisar os honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por meio dos quais a embargante sustenta a existência de contradição interna e omissões no acórdão proferido por esta Câmara, especialmente no que tange ao afastamento da indenização por danos morais, à aplicação do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, à incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, à condição de hiper vulnerabilidade da consumidora e à fixação dos honorários advocatícios.

No que concerne à suposta contradição interna, sustenta a embargante que o acórdão, ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário — consubstanciada no acesso indevido a dados sensíveis — e, simultaneamente, afastar a indenização por danos morais, teria incorrido em incompatibilidade lógica.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si.

No caso em exame, o acórdão embargado desenvolveu raciocínio lógico coerente, ao distinguir, de forma expressa, a responsabilidade pelo dano material — decorrente da falha na segurança do serviço — da análise do dano moral, que exige a verificação concreta de abalo à esfera extrapatrimonial.

Com efeito, o reconhecimento da falha na prestação do serviço não conduz, de forma automática, à configuração do dano moral indenizável, especialmente quando evidenciada a contribuição da própria vítima para a ocorrência do evento danoso.

Conforme consignado no julgado, a autora realizou operação financeira relevante mediante instruções de terceiro não identificado, sem a adoção de cautelas mínimas, circunstância que configura culpa concorrente, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Tal fundamento foi expressamente articulado e constitui premissa suficiente para a conclusão adotada.

Nessa linha, não há contradição, mas sim valoração jurídica dos fatos à luz do regime da responsabilidade civil consumerista, com distinção entre os efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais do evento.

No tocante à alegação de omissão quanto à aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC, igualmente não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a responsabilidade objetiva da instituição financeira admite mitigação diante da conduta do consumidor, quando esta contribui para o evento danoso. A leitura sistemática do dispositivo legal, em consonância com a teoria do nexo causal, permite concluir que a culpa concorrente não é irrelevante no âmbito consumerista, podendo influenciar a extensão da responsabilidade.

A interpretação teleológica do art. 14 do CDC revela que o sistema não visa à responsabilização automática e irrestrita do fornecedor, mas sim à recomposição do equilíbrio contratual, considerando a participação de cada agente no evento danoso.

Assim, a conclusão do acórdão, ao afastar o dano moral diante da ausência de abalo autônomo relevante e da contribuição da vítima, mostra-se juridicamente fundamentada.

No que se refere à alegada omissão quanto à Súmula 479 do STJ, verifica-se que o acórdão aplicou corretamente o entendimento sumular ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais decorrentes de fortuito interno.

Entretanto, a súmula não estabelece presunção absoluta de dano moral, tampouco impede a análise das circunstâncias concretas do caso.

A distinção realizada no julgado, ao reconhecer a falha do serviço, mas afastar o dano moral por ausência de repercussão extrapatrimonial relevante, não configura omissão, mas exercício legítimo de distinção, devidamente fundamentado.

Quanto à alegação de omissão acerca da hiper vulnerabilidade da consumidora, embora conste dos autos que se trata de pessoa idosa, não se verifica omissão relevante a ser sanada.

Isso porque o acórdão analisou a conduta da autora à luz das circunstâncias fáticas, concluindo pela existência de negligência contributiva.

Assim, não há elementos que indiquem que a condição etária tenha sido determinante para afastar a conclusão acerca da culpa concorrente, nem que tal circunstância, por si só, imponha a configuração automática do dano moral.

No ponto, eventual revaloração das circunstâncias fáticas extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

No que tange à alegação de omissão quanto ao caráter
in re ipsa
do dano moral, igualmente não se verifica vício.

O acórdão foi expresso ao consignar a inexistência de abalo autônomo à esfera extrapatrimonial, fundamentando que a situação, embora decorrente de falha no serviço, não ultrapassou o âmbito de dissabores cotidianos, especialmente diante da contribuição da consumidora para o evento.

Assim, não há ausência de fundamentação, mas conclusão jurídica contrária à pretensão da embargante, o que não autoriza a oposição de embargos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que a fixação por equidade se mostrava adequada às peculiaridades da causa, em consonância com o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A pretensão de majoração da verba honorária demanda reexame do critério adotado, o que igualmente extrapola os limites dos aclaratórios.

Em síntese, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026